Tribunal: TJSP
Processo: 1003430-07.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- BANCÁRIO- CONSUMIDOR- FRAUDE- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-
– Empréstimo consignado– Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia – Autenticidade demonstrada pelos documentos apresentados pelo banco – Demonstração de proveito econômico- Irregularidade- Não ocorrência:

– Admite-se o desconto em folha de pagamento pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- BANCÁRIO- CONSUMIDOR- FRAUDE- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-
– Empréstimo consignado– Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia – Autenticidade demonstrada pelos documentos apresentados pelo banco – Demonstração de proveito econômico- Irregularidade- Não ocorrência:

– Admite-se o desconto em folha de pagamento pela contratação de empréstimo consignado, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizado.

RECURSO PROVIDO.